Tribunal: STF
Processo: HC 264801
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico e posse de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Alegada possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Darcio Pereira de Faria contra decisão monocrática do Relator do RHC 224.356/MG do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 27).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 16 da Lei n. 10.826/2003 (evento 22).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva, porquanto genéricos e baseados na gravidade em abstrato do delito. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. Aduz que “é pai de uma criança e único cuidador de ..., portadora de anemia falciforme”. Assevera que “desde a prisão do genitor, [...] deixou de frequentar consultas médicas regulares e não vem recebendo a medicação essencial para o controle de sua enfermidade (anemia falciforme), o que tem provocado o agravamento de seu quadro clínico. A situação chegou a tal ponto que a criança sequer está conseguindo frequentar corretamente a escola, justamente em razão da evolução da doença que, sem tratamento e acompanhamento adequados, compromete seriamente seu bem-estar, desenvolvimento e qualidade de vida”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do réu e, sucessivamente, a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 27):



    “(...)



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. 



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência.”. 



    Nesse prisma, quanto ao pedido de prisão domiciliar, as instâncias anteriores concluíram que “em uma análise sumária, e levando em consideração o que foi relatado pelo Juiz de primeiro grau em sua decisão, assim como na conclusão do laudo psicossocial colacionado aos autos, entendo que não restou comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados da menor, apta a autorizar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar” (evento 28).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente